Tribunal: CARF
Processo: 16561.720037/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720037/2013-65
ACÓRDÃO
3402-012.050 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 21/05/2009, 29/05/2009, 15/06/2009, 23/06/2009

RECOF. NORMA OPERACIONAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA
As obrigações acessórias instituídas para regulamentação do regime de
RECOF pelo ADE Conjunto COANA/COTEC no 1/2008 são normas
operacionais obrigatórias e o seu descumprimento enseja a aplicação da
multa prevista no art. 107, VII, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
RECOF. PENALIDADE TRIBUTÁRIA.
São cabíveis os tributos suspensos, além dos juros de mora e multas de
ofício, quando descumpridas as condições e os requisitos exigidos pela
legislação de regência, relativos ao regime especial de Entreposto
Aduaneiro Sob Controle Informatizado-RECOF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar a multa do art. 107, inciso VII, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37,
de 1966.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.050 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720037/2013-65
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro, o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-70.506 ,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido relativo
aos tributos com juros de mora e multa no valor de R$ 45.189,93 e à parte da multa regulamentar
prevista no art. 107, VII, “e” do Decreto-Lei no 37/1966 no valor de R$ 42.000,00, já que, de fato,
confrontou os dados registrados no sistema informatizado RECOF-SYS, nas Declarações de
Importação e nas Notas Fiscais de Entrada encontrou divergências de quantidade e identificação
de mercadorias e efetuou o lançamento dos valores dos tributos suspensos, dos juros de mora e
da penalidade aplicável, como se a suspensão não existisse para a quantidade de mercadorias
divergente mas exonerando o crédito tributário no valor de R$ 2.015.000,00 relativo ao restante
da multa regulamentar citada.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da primeira instância:
Trata-se o presente processo de Auto de Infração lavrado para cobrança de
Imposto de Importação - II , Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
Contibuições PIS e Cofins, com juros e multa no valor de R$ 45.189,93 em
decorrência de inadimplemento parcial de regime especial, além de multa
regulamentar prevista no art. 107, VII, “e” do Decreto-Lei no 37/1966 no valor de
R$ 2.057.000,00 totalizando R$ 2.102.189,93.
Informa a autoridade autuante que a ação fiscal foi programada para verificar a
correta observância da legislação referente às mercadorias importadas no período
de 01/2009 a 12/2009 sob o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial
sob Controle Informatizado- RECOF, na modalidade RECOF-Informática.
Aponta que constatou divergências (quantidade e identificação de mercadoria)
entre os dados dos registros estruturados do sistema RECOF-SYS e dos dados das
Declarações de Importação no sistema Siscomex e nas Notas Fiscais de Entrada
(NF-e).
Os dados de registro divergentes configuram inadimplemento parcial do regime
especial, cobrando-se os valores dos tributos suspensos, dos juros de mora e da
penalidade aplicável, como se a suspensão não existisse, além da multa pelo
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se
ou utilizar regime aduaneiro especial prevista no art. 107, inc VII, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/1966, calculada por dia desde a data em que o registro deveria
ter sido efetuado no sistema até a data do cancelamento da habilitação da
empresa no regime especial.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.050 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720037/2013-65
3
Regularmente cientificado, o interessado apresentou impugnação de folhas 330 e
seguintes. Em síntese, traz as alegações: 
é empresa do ramo de componentes eletrônicos e foi habilitada em 23 de julho
de 2007 no Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob controle
informatizado - RECOF na modalidade Recof Informática sendo cancelada sua
habilitação em 12 de novembro de 2010;  ao realizar a conferência física de declaraçõ
verificou incorreções em 4 (quatro) Declarações de Importação: DI 09/0746511-5,
DI 09/0792166-8, DI 09/0677101-8, e DI 09/0635605-3, sendo que todas as
incorreções verificadas foram registradas no sistema do Recof da Impugnante -
que, conforme determina o artigo 25, § lo, da IN 757/2007, vigente à época dos
fatos, exclui a necessidade de retificação das declarações de importação - tendo
sido cumprido o requisito de registro no sistema de eventuais baixas havidas,
conforme se verifica nos prints anexos (DOC. 3), bem como havida a apresentação
dos pedidos de retificação das Declarações de Importação;  já tendo sido recolhidos pela
-
exceto no caso em que se requereu a exclusão da fatura comercial e portanto
nenhum tributo foi devido -, optou esta pelo cancelamento da retificação das
Declarações de Importação 09/0792166-8 e 09/0635605-3, vez que a baixa por
falta havia sido registrada no sistema e os tributos haviam sido recolhidos,
atendendo assim o determinado na legislação. Os pedidos de retificação das
Declarações de Importação 09/0746511-5 e 09/0677101-8 foram indeferidos pela
fiscalização, que solicitou a reapresentação destes nos moldes do ADE 19/08 (DOC
9).  a aplicação da multa em questão é decorrente de suposto descumprimento do
regime por não inserção da informação de entrada das mercadorias no RECOF-
SYS. (...) Entretanto, tendo em vista que houve o registro de entrada da
mercadoria no sistema, conforme a própria afirmação fiscal constante do Auto de
Infração, é claro que a irregularidade não persistiu até a data de
descredenciamento da empresa perante o regime especial, como se quer fazer
crer, pois havendo o registro de entrada das mercadorias no sistema há o fim da
irregularidade ou inadequação às normas operacionais do RECOF.  necessário seja decota
ora lançado através do Auto de Infração, reconhecendo-se a necessária
diminuição da exorbitante pena aplicada...o prazo para aplicação da multa diária
deve circunscrever-se ao período entre o desembaraço aduaneiro da mercadoria
e o lançamento da mesma no Sistema RECOF-Sys, cujas datas foram
demonstradas no Tabela 2 do AllM. Como dito, o fato de haverem mercadorias
não lançadas é justificado pelas divergências cuja retificação a empresa
pretendeu, não logrando êxito por razões operacionais. Assim sendo, após a data
de registro de entrada no RECOF-Sys demonstrada na tabela acima, não há mais
infração diária a ser computada com base no art. 12 do ADE COANA/COTEC
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.050 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720037/2013-65
4
01/2008 (haveria no máximo infração ao art. 25 da IN 757/07 c/c art. 11, §15, do
ADE COANA/COTEC 01/08 – do que este AllM não trata) .  Irregularidade no cancelamento
-5
e 09/0677101-8;  Excludente de culpabilidade
- Denúncia espontânea: mediante pedidos de
retificação de Declarações de Importação. O pedido de retificação das 4 DI' s,
procedidos voluntariamente pela Impugnante antes de qualquer procedimento
fiscalizatório tendente a apurar os fatos informados caracteriza integralmente a
denúncia espontânea, visto que os tributos devidos foram recolhidos pela
Impugnante, como determina a legislação demonstrando sua boa-fé; 
há de se ressaltar, o artigo 25 da IN SRF 757/2007 não considera infração o fato
de não se aperfeiçoar a retificação pretendida, bem como é necessário seja levado
em consideração o recolhimento de todo e qualquer tributo incidente e adequada
inclusão das informações no sistema próprio do regime aduaneiro especial,
implicando no cumprimento integral de suas obrigações acessórias e cabalmente
afastada a hipótese de dano ao erário.
Por fim requer: 1) que seja reconhecida a excludente de culpabilidade quanto às
infrações lançadas, haja vista o manejo dos expedientes de denúncia espontânea
cancelando-se o total do lançamento contido do presente Auto de Infração e
Imposição de Multa; 2) que, no tocante às retificações de Declaração de
Importação 09/0746511-5 e 09/0677101-8, canceladas de ofício, seja reconhecida
a nulidade do indeferimento destas retificações, tornando-as efetivas para o fim
de correção das divergências havidas; 3) alternativamente, caso desconsideradas
as razões que concluem pelo deferimento das solicitações anteriores, requer seja
efetuado o recálculo da pena regulamentar de multa diária por descumprimento
do RECOF, a fim de se reconhecer o período máximo de infração em 29 (vinte e
nove dias); 4) subsidiariamente, caso não reconhecido nem ao menos o direito da
Impugnante em ver abrandada a punição excessivamente lançada, seja
absolutamente afastada a cumulação de infrações e da contagem de prazos em
que supostamente irregular a situação da Impugnante perante o RECOF, para que
seja efetivamente empregado tão somente o período compreendido entre
01/06/2009 e 13/07/2009, calculando-se apenas 1 vez a infração para cada dia de
descumprimento do regime.

A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 06/10/2020 e
interpôs Recurso Voluntário em 03/11/2020 alegando erro na capitulação do auto de infração,
além de alegar que a multa diária imposta seria ilegal, ocorrência da denúncia espontânea e
ausência de prejuízo ao erário.

É o relatório.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.050 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720037/2013-65
5

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
A controvérsia do caso gira em torno do fato da fiscalização ter constatado
divergências (quantidade e identificação de mercadoria) entre os dados dos registros estruturados do
sistema RECOF-SYS e dos dados das Declarações de Importação no sistema Siscomex e nas Notas
Fiscais de Entrada (NF-e).
O Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro
Informatizado permite à empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com
suspensão do pagamento de tributos federais, mercadorias a serem submetidas a operações de
industrialização de produtos destinados à exportação ou ao mercado interno. É também permitido
que parte da mercadoria admitida no regime, no estado em que foi importada ou depois de
submetida a processo de industrialização, seja despachada para consumo. A mercadoria, no
estado em que foi importada, poderá também ser exportada, reexportada ou destruída.
Os requisitos formais do regime RECOF são inerentes ao controle do incentivo
à exportação, sendo caso que deságua na isenção dos tributos aduaneiros, o que acarreta

a estreita observância das condições impostas para habilitação no regime, em observância a
o art. 111, do CTN.

De fato, se houve o registro de tais mercadorias no sistema informatizado da empresa
no prazo estipulado de 07 (sete) dias contados do correspondente desembaraço aduaneiro, conforme
previsto no art. 12 do Ato Declaratório Executivo Conjunto Coana/Cotec no 01, de 13 de maio de 2008.
Vejamos:
Art. 12. Os registros, no sistema informatizado, das entradas e saídas de
mercadorias e de produção ou serviço acabados deverão ser feitos:
IV - no prazo máximo de sete dias, na entrada física de mercadoria importada por
via aérea, contados do correspondente desembaraço aduaneiro;
e...
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo são contados em dias corridos,
mas expiram apenas em dia útil no município onde esteja situado o
estabelecimento.

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.050 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720037/2013-65
6
As divergências de quantidade e identificação de mercadorias identificadas pela
fiscalização estão claramente apontadas nos autos às fls. 311 e seguintes:

Contudo, verificou-se que a mercadoria sequer ingressou no regime do RECOF e por
isso não haveria razão em afirmar que a empresa descumpriu o regime, além disso, caso houvesse
o descumprimento, a empresa deveria ser notificada, situação não verificada neste processo.
Ademais, observa-se que as multas foram aplicadas por DI, o que discordo
veementemente.
O ato concessório do uso do regime aduaneiro em tela é referendado à Empresa e
não a cada DI registrada, porque se assim o fosse, seria necessário um ato concessório para cada
DI registrada. É natural que se, por ventura, a empresa que goza do benefício cometa algum erro
operacional, naturalmente ela descumpre o requisito do 1 ato concessório em si e não de várias
DIs, já que, por óbvio, só possui um ato administrativo sendo analisado.
Sendo assim, entendo que a aplicação da multa diária, que visa repreender a
empresa de maneira educativa, pelo descumprimento parcial do regime, e, não como visa
arrecadar a ponto de ter claro efeito confiscatório, deve ser aplicada como se um único ato fosse,
de forma diária e contínua. Já os tributos que eventualmente estavam suspensos e não foram
cobrados, estes sim, devem ser cobrados com juros e multa por DI.
Por fim, ressalto que já resta consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste
Tribunal, destaco também a Súmula 126, do CARF:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.050 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720037/2013-65
7

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de conceder provimento
ao recurso voluntário afastando a multa aplicada prevista no art. 107, VII, “e” do Decreto-Lei
37/1966.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 555
DF CARF MF
Original